Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-06.2022.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701111-06.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: WELLINGTON RODRIGUES CAMPOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento proposta por WELLINGTON RODRIGUES CAMPOS contra a agravante e outras instituições financeiras, deferiu a tutela provisória de limitação de descontos oriundos de contratos de empréstimos consignados. Em suas razões (ID 36952158), alega que: 1) é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a celebração dos contratos ocorreu em razão de informações prestadas pelo órgão empregador do agravado, que informou haver margem consignável; 2) os negócios jurídicos são válidos, pois houve anuência expressa do consumidor; 3) deve ser observada a força obrigatória dos contratos, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para que sejam mantidos os descontos dos empréstimos. Preparo recolhido (ID 36955323). É o relatório. Nos termos do art. 1.016, III, do Código de Processo Civil – CPC, o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. Na decisão agravada não foram apreciadas as alegações de ilegitimidade passiva e validade do negócio jurídico. Tais argumentos foram reproduzidos em contestação, ainda não apreciada pelo juízo. Ademais, o agravado também interpôs recurso contra a mesma decisão. Naqueles autos, foi concedida a antecipação da tutela recursal e houve alteração – liminar – na forma de limitação dos descontos. Diante desse cenário, com fundamento nos artigos 9o, 10 e 933 do CPC, intime-se o agravante para que possa se manifestar a respeito de possível violação do princípio da dialeticidade e sobre eventual supressão de instância. Na mesma oportunidade, poderá se manifestar sobre o fato superveniente à interposição do agravo – decisão que concedeu a tutela recursal no agravo de instrumento interposto pelo agravado – e informar se persiste o interesse recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator